Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-95.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transferência de cotas
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
do o respectivo registro – Falecimento do interesse de agir em relação ao pedido cominatório como decorrência de fato superveniente – Danos morais – Pedido de ressarcimento fundamentado em cobrança de dívidas da sociedade – Cessão de quotas realizada em data posterior ao ajuizamento da ação também reveladora de que a autora não tem mais interesse quanto à fixação da data de sua saída do quadro social, não se podendo cogitar, consequentemente, de ofensa a direitos de personalidade em razão da cobrança de dívidas da empresa em data anterior à transferência de quotas sociais realizada em novembro de 2021 - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000066-95.2021.8.26.0011; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transferência de cotas

Relator(a):

Fortes Barbosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decreto de extinção do feito em relação ao pedido de imposição de obrigação de fazer e de improcedência com relação ao pedido indenizatório – Pretendida condenação da parte ré ao cumprimento da obrigação de promover o registro da transferência de quotas sociais da pessoa jurídica ré perante a Junta Comercial (Jucesp) – Contratação de nova cessão de quotas

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decreto de extinção do feito em relação ao pedido de imposição de obrigação de fazer e de improcedência com relação ao pedido indenizatório – Pretendida condenação da parte ré ao cumprimento da obrigação de promover o registro da transferência de quotas sociais da pessoa jurídica ré perante a Junta Comercial (Jucesp) – Contratação de nova cessão de quotas posterior ao ajuizamento da ação, implementado o respectivo registro – Falecimento do interesse de agir em relação ao pedido cominatório como decorrência de fato superveniente – Danos morais – Pedido de ressarcimento fundamentado em cobrança de dívidas da sociedade – Cessão de quotas realizada em data posterior ao ajuizamento da ação também reveladora de que a autora não tem mais interesse quanto à fixação da data de sua saída do quadro social, não se podendo cogitar, consequentemente, de ofensa a direitos de personalidade em razão da cobrança de dívidas da empresa em data anterior à transferência de quotas sociais realizada em novembro de 2021 - Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.